Tribunal: TJMT
Processo: 1047239-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047239-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ELIEL MARQUES DE BARROS - CPF: 495.378.141-49 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. MORA EX RE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, deferiu liminar para apreensão do bem, diante da inadimplência do devedor e da comprovação da constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida por endereço insuficiente, é apta a comprovar a constituição em mora do devedor, requisito indispensável ao deferimento da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, firmou orientação no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida por circunstância imputável ao devedor.
5. Demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no instrumento contratual, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano apto a justificar a suspensão da medida liminar regularmente deferida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento da correspondência, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

2.

A devolução da carta por endereço insuficiente não invalida a constituição em mora quando a notificação é remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor.

3.

Ausente a probabilidade do direito, não se justifica o acolhimento do agravo de instrumento a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1.132, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.388.337/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.06.2019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047239-29-2025

AGRAVANTE:
ELIEL MARQUES DE BARROS

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Eliel Marques de Barros,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
deferiu liminar de busca e apreensão na Ação ajuizada pelo Agravado.

Nas razões recursais o Agravante afirma que a decisão recorrida deve ser reformada
, tendo em vista a ausência de um dos requisitos necessários para o seu ajuizamento que é a constituição em mora do devedor.

Argumenta que
a notificação extrajudicial ocorreu de forma ilegal, contrariando as disposições legais e induzindo o juízo a erro visto que no contrato o Agravante indicou o endereço como sendo RUA RIO TOCANTINS, 08 BAIRRO, - IKARAY - VÁRZEA GRANDE

– MT, sendo que a notificação não foi entregue ao Agravante, constando endereço insuficiente.

Argumenta que, portanto, a notificação foi encaminhada ao seu endereço mas não foi entregue,
acrescentando que a notificação extrajudicial deve preceder o protesto do título, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão.

Sustenta que o Decreto-lei nº 911/69, art. 3º, caput, determina que o credor poderá obter liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, se comprovar a mora ou inadimplemento do devedor.

Assinala que, no caso, se fazem presentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, para que seja deferida tutela de urgência em seu favor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões recursais o Agravado sustenta a validade da notificação tendo em vista que houve atendimento dos

requisitos elencados no art
. 2º § 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69.

Verbera que a mora é ex re e que o simples vencimento da dívida é suficiente para caracterização da mora, sendo a notificação do devedor mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Ressalta que para comprovação da constituição em mora, a carta deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, o mesmo constante no contrato entabulado, sendo desnecessário o recebimento pessoal, não se exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário, conforme se vê em precedentes do egrégio STJ, acrescentando que no caso a notificação foi encaminhada para o endereço indicado pelo devedor, tendo retornado por motivo insuficiente quando cabe ao devedor indicar corretamente seu endereço quando da contratação.

Assevera que a impossibilidade de entrega de correspondência não deve penalizar o credor. Pugna ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Des Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual
, sustenta que
firmou contrato de financiamento com a parte Agravante
em 01/02/2024 para aquisição de bens concernente ao veículo
Marca VOLKSWAGEN, modelo POLO MCA, chassi n.º 9BWAG5BZ7KP509981, ano de fabricação 2018 e modelo 2019, cor BRANCA, placa QCW9G85, renavam 01157400830 a ser pago em 60 parcelas.

Argumentou que o demandado/Agravante

tornou-se inadimplente com relação ao pagamento da parcela vencida em 10/02/2025,
totalizando, até a presente data, a importância de R$ 64.442,02 incluindo as parcelas vencidas e vincendas.

Constata-se que a Instituição Financeira apresentou a comprovação da notificação encaminhada para o endereço declarado no contrato pelo Agravante, qual seja, (Rua RIO TOCANTINS, 08, - IKARAY – CEP 78130710 Cidade VARZEA GRANDE UF MT), conforme se verifica do contrato ID 213780130 e da notificação ID 213780140.

Com efeito, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Contudo, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato é considerada
válida,
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ.

No mais, a respeito do referido tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato”.

(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, no sentido de que não teria ocorrido a constituição em mora validamente, tais alegações não se demonstram verossímeis uma vez que em que se constata que a notificação foi devidamente encaminhada ao mesmo no endereço constante do contrato.

Nesse sentido anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Constituição em Mora. Notificação. Endereço do Contrato. Validade. Inexistência de Fundamento Novo. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Julgador singular, com base no Tema 1.132/STJ, que admite como válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento ou de devolução da correspondência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1.132), afirma que é suficiente, para a constituição da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “número inexistente” não invalida a notificação, desde que enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1.132), j. 09.08.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020.

(N.U 1027787-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A devolução da correspondência por motivo imputável ao próprio devedor, como “numeração irregular ou inexistente”, não invalida o ato notificatório.

A propositura de ação de consignação em pagamento, desacompanhada do depósito integral do débito, não afasta a mora nem obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

(N.U 1044670-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No contexto apresentado,
apesar dos argumentos elencados pelo Agravante,
pelo menos a princípio, não se verifica de fato a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC, para acolhimento da tese recursal de forma que nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026